Tribunal: TJES
Processo: 5000225-96.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-96.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: JOAQUIM DE AQUINO XAVIER NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000225-96.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
CLAUDIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E JOAQUIM DE AQUINO XAVIER NETO
RECORRIDO:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO PRINCIPAL E PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO, INJÚRIA HOMOFÓBICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. PROVA ORAL PRODUZIDA POR INFORMANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO POR NENHUMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença de origem concluiu pela ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor — consistentes em suposta ameaça com arma de fogo, injúria homofóbica e invasão de domicílio — bem como pela inexistência de elementos suficientes a amparar o pedido contraposto formulado pelo réu, razão pela qual julgou improcedentes ambas as pretensões.

No âmbito recursal, o autor insiste na tese de que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, pugnando pela reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu, ao manejar pedido contraposto na origem, igualmente não logrou êxito em demonstrar eventual ilicitude praticada pelo autor, tendo também seu pleito rejeitado, insurgindo-se contra tal conclusão.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal, portanto, consiste na verificação da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos para amparar qualquer das pretensões deduzidas pelas partes.

A responsabilidade civil invocada, tanto no pedido principal quanto no contraposto, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, incumbindo a cada parte comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a prova documental produzida pelo autor limita-se, essencialmente, ao boletim de ocorrência, o qual, por sua natureza, representa declaração unilateral, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a ocorrência dos fatos narrados.

A prova oral colhida em audiência, por sua vez, decorre de informante com vínculo com o autor, circunstância que fragiliza sua força probatória quando desacompanhada de outros elementos independentes de corroboração.

De outro lado, o réu, ao formular pedido contraposto, igualmente não trouxe aos autos elementos probatórios robustos capazes de demonstrar a ocorrência de qualquer ato ilícito imputável ao autor, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação suficiente.

Desse modo, verifica-se que nenhuma das partes logrou êxito em cumprir o ônus probatório que lhes incumbia, não sendo possível, à luz do conjunto probatório existente, reconhecer a ocorrência de ilícito civil apto a ensejar reparação por danos morais em favor de qualquer delas.

Não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova, uma vez que o juízo de origem apenas aplicou corretamente a regra geral de distribuição do ônus probatório, exigindo de cada parte a comprovação de suas alegações.

Também não merece acolhimento o pedido de produção de prova em sede recursal, porquanto o procedimento dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e da concentração dos atos processuais, não se admitindo a reabertura da instrução, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

Assim, ausente qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro (art. 98, §3º, do CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)